Tribunal: TCU
Processo: 019.108/2011-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9961/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, de acordo com os pareceres da unidade instrutiva e do MP/TCU emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao Sr. Alfredo Américo Gadelha, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do item 9.4 do Acórdão 2035/2013-TCU-Primeira Câmara , que teve o valor alterado, sucessivamente, pelo item 9.3 do Acórdão 10024/2017-TCU-Primeira Câmara e item 9.2 do Acórdão 14043/2018-TCU-Primeira Câmara , conforme peças 200-211 dos autos. 1. Processo TC- Processo 019.108/2011-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 016.497/2013-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 001.923/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.924/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.922/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alfredo Américo Gadelha (XXX.676.132-XX); Construtora D.S.S. Ltda - MS (03.615.437/0001-28); Flávia Cristina da Costa Melo (XXX.978.434-XX). 1.3. Entidade: Município de Bonfim/RR. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Vitor Jordan Silva Vilanova (1.404/OAB-RR), representando Deusilene Costa e Silva; Henrique Keisuke Sadamatsu (208-A/OAB-RR), representando Alfredo Américo Gadelha. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.